Tribunal: TJES
Processo: 5000873-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000873-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: ADERBAL MOREIRA OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

13/09/2021

O SR. ADVOGADO
ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA:-

Boa noite a todos. Cumprimento a Vossa Excelência, Presidente; endosso todos os atributos que foram por vossas excelências levantados, inclusive pela condução, cultura e pelo zelo que tem presidido esta audiência. Cumprimento a todos os colegas advogados; serventuários e demais membros que participam deste link Zoom.

Coloco e abro aos demais Desembargadores um assunto bem simples: trata-se de remoção de algumas postagens que o agravado realizou em desfavor da agravante, Igreja Cristã Maranata, nas quais o tempo todo insiste em trazer diversos tipos de ofensa e diversos tipos de tratativas, totalmente de cunho pejorativo nas redes sociais.

Parece simples, mas estamos tratando de uma igreja hoje já está em setenta e três países. Uma igreja hoje que já tem mais de cinco mil templos espalhados em todo o Brasil. Uma igreja hoje que cumpri todos os dias seu papel tanto de pregar o Evangelho e de trazer a mais sólida convergência do estudo da palavra de Deus e da Casa do Senhor.

Diante desse assunto, trazer o tempo todo ofensas desse cunho tem trazido um grande prejuízo para o corpo da igreja que se sente, claro, extremamente abalado por isso. Temos ofensas de diversos tipos. Foi falado, no caso, pelo agravado, que a igreja realiza terrorismo espiritual, mencionada que ela realiza a teologia do medo, doutrinas antibíblicas, que a agravante faz membros de escravos, tira a liberdade, que a agravante destrói lares, destrói famílias, diz que a igreja afasta membros de amigos, que zomba de pessoas que também fazem doação de dízimo. Ou seja, todos os tipos de aberrações, todos os tipos de ofensas são praticadas pelo agravado em relação à igreja o tempo todo.

Diante dessa seara o que a igreja, de fato, quer é um basta disso tudo. Quer que parem todas essas ofensas para que isso não se perpetue da maneira que existe hoje.

Cabe frisar a vossas excelências que a liberdade de expressão está consagrada em nossa Constituição Federal. Deve, sim, existir a liberdade expressão; ainda mais como pilar da nossa Constituição, como liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, a liberdade de credo religioso, filosófico, político todos são colunas da nossa Constituição.

Sem a liberdade de expressão é claro que não se exerce, hoje, plena e efetivamente nossa democracia. Então, para que haja essa liberdade de expressão, existe o debate de ideias, existe o contraditório, existe dissonância, concordância conforme fala Hegel sobre a tese da antítese e síntese.

É necessário, sim, o debate de ideias. Todavia, com esse debate de ideias que existe, apesar de existir essa arma a serviço do cidadão, esse instrumento a serviço de cidadão, como a liberdade de expressão, de forma nenhuma deve haver a modo de prejudicar os outros.

A liberdade de expressão deve ser sólida, deve ser ampla, mas não pode vir a existir de qualquer maneira e desrespeitar o outro. Conforme ensina a nossa Constituição Federal, em no seu Artigo 5º, inciso IV fala sobre a liberdade de expressão:
é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o Anonimato.
Por que a Constituição traz isso? Traz para dizer:
ninguém vai se esconder atrás das sombras, às escuras, para tentar fazer algo.
A Constituição e a lei penal limitam trazem barreiras à livre manifestação. E que barreiras são essas? O Código Penal.

O Código Penal vem trazendo limites e vai dizer:
liberdade de expressão, espera aí. Aqui você não pode passar.
Temos os crimes contra a honra, temos a injúria, a calúnia, a difamação. Temos diversos crimes que dizem:
aqui, a liberdade de expressão não pode entrar.
Por quê? Porque quer malferir, quer aviltar, denegrir a imagem

de pessoas, de instituições, como o caso da lide, quer trazer de todas as maneiras o embaraço ao livre andamento da igreja. E tem mais outros crimes que não precisa levantar neste prólogo.

Entendemos que a liberdade de expressão deve existir, sim, mas quando ela ultrapassa, como no caso que estamos a defender, deve, sim, ser amparada pela própria lei e ser barrada.

Temos uma escolha. A liberdade de expressão pode existir sem freio, com aviltamento, com ofensas, com todo tipo de terror contra a igreja ou podemos escolher também a liberdade de expressão amparada com limite na lei. Lei que dirá:
espera aí. Não vou usar essa arma, como a liberdade de expressão, como um assalto às garantias constitucionais. Não vou usar a liberdade de expressão para acabar com aquilo tudo que já foi construído pela voz, pelo bramido daqueles que pavimentaram os tijolos da nossa democracia e da nossa liberdade hoje, de forma nenhuma.
Existe a lei que deve ser respeitada neste momento.

Diante desses pontos a Igreja Cristã Maranata, agravante, requer que vossas excelências atendam a necessidade de hoje trazer uma barreira quanto a essas ofensas que são perpetrados pelo agravado a todo momento, a todo custo, pela internet, pelo Facebook.

Diante todo o exposto, a agravante requer que vossas excelências entendam isso, que mudem fato a decisão de piso e compreendam dessa mesma maneira, para que seja imediatamente barradas todas essas publicações, que sejam retiradas do ar e seja ele compelido a retirar todas essas manifestações ofensivas contra a Igreja Cristã Maranata.

É como requer a Defesa neste momento e agradeço a atenção de todos os eminentes Desembargadores.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Partes, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
IGREJA CRISTA MARANATA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA
, ajuizada em face de
ADERBAL MOREIRA OLIVEIRA
, negou o pleito formulado em sede de tutela provisória, por não vislumbrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A ação originária fora ajuizada em razão de manifestações efetivada pelo agravado em rede social.

Aduz a agravante, em síntese, que as postagens efetivadas pelo recorrente, precisamente em grupo denominado ICM – Buscando a Revelação – possui o condão difamá-la, norteando a indevida intolerância religiosa, de maneira que entende que a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da reflexão que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que o desprover do recurso é medida que se impõe.

É que mesmo ciente de que é tênue a linha que separa o direito de liberdade de expressão - garantido pela Constituição Federal - dos fatos que efetivamente possuem o condão de afrontar a moral e a imagem de terceiros, in casu, data vênia, não verifico que as postagens efetivadas pelo agravado tenham efetivamente extrapolado o seu direito de se manifestar no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da recorrente.

Afiro, portanto, juridicidade nos termos da decisão objurgada, eis que destaca que:

1.
O proselitismo religioso deve ser garantido à luz de entendimento, inclusive, materializado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2566 – Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN);

2.
A restrição ao livre exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento (art. 5º, IV), sem que cabalmente demonstrada a ilicitude e sem exame detido quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (inclusive após o exercício do contraditório) ensejaria censura.

É realmente o caso dos autos, segundo as provas acostadas e segundo minha ótica.

O Supremo Tribunal no julgado referenciado claramente destacou, através do voto vencedor exarado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, que a restrição à ampla liberdade de expressão é medida extrema e excepcional, inclusive à luz de tratados Internacionais de direitos humanos, especialmente o Pacto de San Jose da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), segundo o qual o exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores.

Afirmou que a restrição ao proselitismo não se amolda a qualquer das cláusulas que legitimam a restrição às liberdades de expressão e de religião.

Citou, no ponto, o acórdão proferido no julgamento do RHC 134.682/BA. Naquela oportunidade, no tocante à liberdade de expressão religiosa, o Tribunal reconheceu que, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. Desse modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco dessas religiões. Concluiu que isso seria simplesmente inviável se fosse impedido o discurso que se denomina proselitista.

Dessa forma, a liberdade de pensamento inclui o discurso persuasivo, o uso de argumentos críticos, o consenso e o debate público informado e pressupõe a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações.

Acrescentou que, não bastasse a manifesta incompatibilidade com o direito assegurado no art. 5º da CF e em tratados de direitos humanos, o art. 220 da CF consigna, expressamente, a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo.

Em trato continuativo, também não vislumbro o dano intenso e irreparável sustentado pelada agravante se a decisão originária for mantida até a análise exauriente da ação originária.

Do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000873-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADO: ADERBAL MOREIRA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Igreja Cristã Maranata, que impugna a Decisão reproduzida no id 1015201 (páginas 17-20), na qual o MM. Juiz
a quo
indeferiu pedido liminar deduzido pela ora Agravante em petição inicial de Ação de Obrigação de Fazer proposta em face de Aderbal Moreira Oliveira.

A pretensão da Agravante, relembro, é de impor ao ora Agravado obrigação de fazer concernente na remoção de postagens que o mesmo publicou em grupo fechado (“ICM – Servos Buscando a Revelação”) de rede social (“Facebook”), postagens estas (indicadas nas páginas 15-17 das razões recursais)
que a Agravante reputa como difamatórias e injuriosas em desfavor de seus líderes.

Na Sessão passada o julgamento foi iniciado e, após Sustentação Oral (reduzida a termo no id 1651683) produzida pelo Advogado da Agravante, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

De acordo com o eminente Relator, não é possível vislumbrar dos autos que as postagens do Agravado “
tenham efetivamente extrapolado o seu direito de se manifestar no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da recorrente
”.

O eminente Relator, ademais, citou precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em situações semelhantes a dos autos, nos quais aquela Corte Superior atestou a garantia da liberdade de expressão e do proselitismo religioso (ADI 2566 e RHC 134.682/BA).

Pedi vista dos autos porque a Sustentação Oral realizada pelo Patrono da Agravante me chamou a atenção, de modo que entendi necessário o exame mais detido

dos elementos de prova juntados ao processo eletrônico até esta oportunidade.

E dessa análise criteriosa,
data máxima venia
da Agravante, concluí que, pelo menos na cognição possível de ser exercida neste momento, não é possível constatar a ocorrência de intuito difamatório ou injurioso nas críticas – pesadas, é verdade – formuladas pelo Agravado.

Na verdade, as alegações contidas em sede de contrarrazões (id 1247830) me pareceram bastante verossímeis, isto é, de certo modo, que a Agravante, com a devida vênia, tem adotado postura intransigente às críticas que recebe dos egressos da instituição, haja vista que busca, no Poder Judiciário, reprimir estes comportamentos – que são típicos do proselitismo religioso.

Esta postura, aliás, tem sido refutada
neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê, além do processo em julgamento, nos seguintes recursos já concluídos nesta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RETIRADA DE VÍDEO DO YOUTUBE COM CRÍTICAS À IGREJA CRISTÃ MARANATA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO COM DISCURSO QUE PROPAGA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva de SÓLON LOPES PEREIRA: 1.1. Segundo o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva '‘ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes” (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 1.2. No caso em tela, a recorrente, em sua exordial, defende que SÓLON LOPES PEREIRA é o dono do canal “Maranata Anátema”. Ademais, embora o recorrido alegue não ser dono, afirma que fornece vídeos para o referenciado canal, conforme seguinte trecho constante nas contrarrazões. Nesse contexto, vislumbra-se pertinência subjetiva dos argumentos apresentados pelas partes, que justificam SÓLON LOPES PEREIRA figurar no polo passivo da demanda de origem. 1.3. Preliminar REJEITADA. 2. Mérito: 2.1. A liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento são garantias constitucionais previstas no Art. 5°, incs. IV e IX da Constituição Federal, desde que não sejam praticadas de forma anônima. No âmbito da rede mundial de computadores (internet), o Art. 3°, inc. I da Lei n° 12.965/2014, dispõe que a disciplina do uso de internet no país é regida pela garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. 2.2. Contudo, não se trata de direito absoluto em nosso ordenamento jurídico, sendo certo que o abuso de seu exercício acaba violando, consequentemente, outros direitos que também são constitucionalmente assegurados, dentre eles, o direito à honra, à imagem e liberdade de crença, que configura ato ilícito, conforme preconiza o Art. 187 do CC. 2.3. Ao analisar o conteúdo do vídeo em comento, verifica-se que o primeiro agravado apenas emite sua opinião em relação aos recentes escândalos envolvendo dois pastores da Igreja Cristão Maranata, que inclusive foram noticiados em veículos de comunicação de grande circulação no âmbito nacional e estadual e cobra uma atitude por parte desta instituição religiosa, razão pela qual resta caracterizado mero exercício do direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento na rede mundial de computadores. 2.4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n.º 5000874-66.2021.8.08.0000, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2021, Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA – ABUSO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A liberdade de expressão de pensamento é, historicamente, um dos mais antigos direitos assegurados aos homens, revestindo-se de conteúdo abrangente, por compreender não apenas o direito de informar ou de buscar a informação, mas também de opinar e de criticar. 2. O Supremo Tribunal Federal tem orientado que “a liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas” (RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF). 3. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Da análise das postagens em rede social que ainda estão ativas, não é possível verificar que foram extrapolados os limites do direito à liberdade de expressão, pois, do que consta nos autos, a conduta da requerida se limitou a manifestar sua opinião em relação ao líder religioso fundador da instituição recorrente, devendo ser ainda salientado que a postagem nem sequer fora direcionar exclusivamente a ele, porquanto incluiu diversas outras autoridades não só religiosas mas também políticas. 5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja expedida determinação para que a agravada retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003305-10.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 24.08.2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DA IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição. 2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local. 3. A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição. 4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5001435-27.2020.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Cível em 22.09.2021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura. 2) O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na internet por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações. 3) A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet. 4) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001386-83.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 15.09.2021, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Como se vê, a Decisão recorrida, além de estar em aparente harmonia com a orientação do excelso STF, também segue o entendimento que este egrégio TJES vem adotando em casos bastante similares ao dos autos, todos eles contando com a Agravante no polo ativo da demanda – assim como ocorre no caso em julgamento.

Assim, com estes pequenos acréscimos ao voto do eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar Vossa Excelência para manter a Decisão recorrida tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VOGAL:

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IGREJA CRISTÃ MARANATA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER/INDENIZATÓRIA -INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – RESPEITO AO PROSELITISMO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo ciente de que é tênue a linha que separa o direito de liberdade de expressão - garantido pela Constituição Federal - dos fatos que efetivamente possuem o condão de afrontar a moral e a imagem de terceiros, in casu, data vênia, não se verificou que as postagens efetivadas pelo agravado tenham efetivamente extrapolado o seu direito de se manifestar no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da recorrente.

2.
Afere-se juridicidade nos termos da decisão objurgada, eis que destaca que:

A.
O proselitismo religioso deve ser garantido à luz de entendimento, inclusive, materializado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2566 – Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN);

B.
A restrição ao livre exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento (art. 5º, IV), sem que cabalmente demonstrada a ilicitude e sem exame detido quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (inclusive após o exercício do contraditório) ensejaria censura.

É realmente o caso dos autos.

3.
Não se vislumbra dano intenso ou irreparável se a decisão originária for mantida até a análise exauriente da ação originária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.